Tribunal: TJMT
Processo: 1001962-29.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-17
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por NILVO FOLLE, tendo como Agravado: WALTER DO NASCIMENTO FILHO e BANCO DO BRASIL S/A, em face de decisão proferida pelo Juízo de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Juína/MT, que nos atos de Cumprimento Provisório de Sentença n. 1000139-42.2021.8.11.0021 (Ação de Obrigação de Fazer c/c Consignação em Pagamento n. 0000909-57.2018.8.11.0025 – (Cód. 136466) e Ação de Rescisão de Contrato com Indenização por Danos Materiais n. 0000007-80.2013.8.11.0025 –Cód. 91957), indeferiu o pedido de transferência do imóvel Fazenda Nova Esperança - matrícula n. 47.369 do cartório do 6o ofício de registro de imóveis de Cuiabá/MT à Edmilson Antônio Bravo, sob o fundamento de que o agravante estaria postulando direito alheio em nome próprio.
Inicialmente, o Agravante pontua que “(...) o processo originário se trata de um cumprimento provisório de Acórdão proferido pelo e. TJ/MT, que por unanimidade deu provimento ao recurso apresentado pelo agravante para julgar improcedente a ação de rescisão de contrato e procedente a ação de consignação em pagamento proposta pelo agravante, senão vejamos (...): Assim, mostra-se inviável a rescisão do contrato, devendo ser considerada, por seu turno, procedente a consignação em pagamento, nos termos do artigo 539 e seguintes do CPC, tendo em vista a existência de motivo justo para que ocorresse o depósito pela via judicial, cujo valor somado ao que foi pago no início do negócio perfaz o pagamento substancial do que foi contratado. Diante do exposto, DOU PROVIMENTO aos apelos, para julgar improcedente a ação de rescisão de contrato e procedente a consignação em pagamento”. (ID. Num. 75516999 - Pág. 3)
Argumenta que “(...) Em virtude dessa decisão, que, em síntese, manteve o contrato de compra e venda do imóvel Fazenda Nova Esperança (matrícula n. 47.369 do cartório do 6o ofício de registro de imóveis de Cuiabá/MT) entre Nilvo Folle e Walter do Nascimento e deferiu a ação de consignação em pagamento, o agravante propôs o cumprimento provisório de sentença para fazer valer o cumprimento do contrato, asseverando ademais, que considerando que a rescisão do contrato foi julgada improcedente pelo e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, mas, sobretudo pelo valor das dívidas de financiamento dos PESAs Securitização se encontrarem integralmente depositadas nos autos da ação de consignação em pagamento, então, data vênia, não haveria óbice para se determinar a outorga de escritura pública do imóvel da matrícula n. 47.369 (do cartório do sexto ofício de registro de imóveis da terceira circunscrição imobiliária de Cuiabá), relacionada ao imóvel denominado Fazenda Nova Esperança”. (ID. Num. 75516999 - Pág. 3 e 4)
Assevera que “(...) a conclusão do v. Acórdão pela manutenção do contrato, somado ao fato de que as dívidas que pesam sobre o imóvel encontram-se integralmente depositadas e permanecerão inscritas no registro imobiliário até a sua definitiva quitação, faziam emergir a total ausência de risco dessa providência, sobretudo porque, como já dito, a baixa das restrições invariavelmente só ocorrerá após a devida liquidação da sentença (postulado no processo n. 1000132-50.2021.8.11.0025) e pagamento definitivo dos respectivos credores com os valores já consignados pelo exequente”. (ID. Num. 75516999 - Pág. 4)
Explana que “(...) a ação de consignação em pagamento (n. 909- 57.2018.811.0025) comportou expressamente o pedido do agravante pela procedência da ação, máxime para que fosse declarado que o depósito judicial liberava o agravante da obrigação contratual assumida, para assim, também declarar cumprido o contrato e determinar que o requerido/agravado procedesse com a escrituração do imóvel em favor do agravante ou a quem ele indicar (...) (ID. Num. 75516999 - Pág. 4), conforme o pedido formulado.
Sustenta, então, que “(...) ao se verificar o resultado do v. Acórdão do TJ/MT, abaixo transcrito, depreende-se pelo resultado de procedência total da ação de consignação em pagamento (ação de obrigação de fazer cumulada com consignação em pagamento com pedido de liminar), o que, por corolário natural, enseja o dever de cumprimento pela escrituração definitiva da área nos termos do pedido disposto na inicial (ao requerente/agravante ou à quem ele indicar), senão vejamos: Assim, mostra-se inviável a rescisão do contrato, devendo ser considerada, por seu turno, procedente a consignação em pagamento, nos termos do artigo 539 e seguintes do CPC, tendo em vista a existência de motivo justo para que ocorresse o depósito pela via judicial, cujo valor somado ao que foi pago no início do negócio perfaz o pagamento substancial do que foi contratado. Diante do exposto, DOU PROVIMENTO aos apelos, para julgar improcedente a ação de rescisão de contrato e procedente a consignação em pagamento”. (ID. Num. 75516999 - Pág. 5)
Ressalta que “(...) Não bastasse o pedido expresso contido nos autos da ação de consignação em pagamento, consta ainda do Id n. 47047120 – págs. 34 a 37, o contrato de compra e venda firmado entre o agravante e Walter do Nascimento, e colhe-se do aludido documento, sobretudo da cláusula 5a, a obrigação do agravado/vendedor de outorgar e assinar em nome do comprador ou em nome de quem por ele for indicado, a competente escritura (...)”. (ID. Num. 75516999 - Pág. 5)
Defende que “(...) ao contrário da conclusão do MM. juiz, fato é que o cumprimento de sentença proposto pelo agravante, notadamente no sentido de que fosse outorgada a escritura pública em nome de Edmilson Bravo (CEP 475.383.339-91), terceiro interessado que integra a relação processual, não se trata de um postulado de direito alheio em nome próprio, mas sim de um direito postulado expressamente na inicial da ação de conhecimento e que, também, contratualmente o agravante possui, qual seja: ver outorgada a escritura pública de compra e venda do imóvel em nome próprio ou à quem ele indicasse!”. (ID. Num. 75516999 - Pág. 5 e 6)
Salienta que “(...) o indicado é foi Edmilson Antônio Bravo, que consoante se infere dos autos, notadamente da petição existente no id n. 47053064 – pág. 23 a 28, ingressou nos autos na qualidade de terceiro interessado, e, conforme consta da decisão judicial contida no id n. 47053076 – pág. 27, aludida pretensão foi deferida pelo MM. juiz da 1a vra cível de Juína/MT em 22/02/2018”. (ID. Num. 75516999 - Pág. 6)
Diz que o terceiro interessado foi aceito pelo próprio Agravante na lide, e também que ele passou a acompanhar o processo, participando até de audiência.
Argui, assim, que o agravante não postula direito alheio em nome próprio, já que contratualmente possui o direito de outorga da escritura pública para si ou para quem indicar (conforme consta do contrato mantido por decisão deste e. Tribunal), o cumprimento de sentença é para que o MM. juiz, nos termos do que consta expressamente na inicial, proceda com a intimação do agravado Walter para cumprir o contrato e o acórdão no sentido de outorgar a escritura pública à quem ele (o agravante) indicou, quem seja: o terceiro interessado Edmilson Bravo”. (ID. Num. 75516999 – pág. 8)
Requer o deferimento da tutela de urgência - pedido de efeito ativo para “(...) determinar que se processe o pedido do agravante expresso no seu direito de cumprir o v. acórdão que, tendo julgado procedente a ação de obrigação de fazer cumulada com consignação em pagamento, albergou o pedido expressamente contido na petição inicial de outorga da escritura pública pelo agravado em nome do terceiro por ele indicado, e que, aliás, faz parte desta relação processual”. (ID. Num. 75516999 – pág. 8)
No mérito, pede o provimento do recurso, ratificando a liminar.
É o relatório.
Decido.
Para a concessão do efeito pleiteado liminarmente em agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a relevância da fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, a luz dos arts. 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil de 2015:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (...)”.
Pois bem.
Malgrado a argumentação do Agravante, não se verifica o preenchimento dos requisitos que autorizam o deferimento do pedido de tutela de urgência, ressaltando-se que, “a priori”, não há elementos que demonstrem cabalmente a verossimilhança das alegações, sobretudo porque o Magistrado “a quo” fez constar que o Senhor Edmilson Antônio Bravo é estranho à lide, de modo que a postulação de transferência para o seu nome é indevida, cumprindo salientar também que não há qualquer menção de motivo pelo qual há o interesse em tal transferência.
Verifica-se, também, que se trata de cumprimento provisório de sentença, havendo, sem sombra de dúvidas, risco de que a transferência se efetive, e, a partir daí, ocorra a venda do em a terceiro, ou que seja ele objeto futuro de constrição.
Pelo exposto, analisando a situação dos autos e dos documentos instruidores, verifica-se que o agravante não logrou êxito em demonstrar a subsunção da hipótese delineada nos autos aos requisitos declinados nos arts. 300 e 1.019 do Código de Processo Civil de 2015, de modo que INDEFIRO o pleito liminar, ficando o quadro assim acertado até que a Câmara julgadora aprecie o mérito em sessão plenária.
Solicitem-se informações pormenorizadas ao Juízo “a quo”, oportunidade em que poderá, querendo, exercer o juízo de retratação.
Intime-se a agravada para apresentar as contrarrazões, no prazo legal.
Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator